Tribunal: STF
Processo: HC 232486
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1960477/MG), assim ementado (eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO PLEITO PELA CORTE ESTADUAL. DECISÃO QUE NÃO VINCULA ESTE TRIBUNAL SUPERIOR. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MOTIVO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O fato de a Corte estadual haver admitido a irresignação veiculada nestes autos não acarreta, obrigatoriamente, o seu conhecimento por este Tribunal Superior, que realiza novo juízo de admissibilidade do recurso interposto. Precedente. 2. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 3. Na hipótese, o recurso defensivo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sob alegação de divergência jurisprudencial. 4. Todavia, como já delineado na decisão combatida: a) o ora agravante se limitou a apontar o "acórdão paradigma em relação à suscitada nulidade do ingresso do domicílio do réu, mas, ainda assim, não realizou o cotejo entre o precedente do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, e o decisum vergastado, de modo que o apontado dissenso jurisprudencial não foi evidenciado" ; b) "quanto às demais questões – cerceamento de defesa, absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria – o recorrente não indica, sequer, algum acórdão que haja dado interpretação diversa ao tema, a fim de comprovar a divergência jurisprudencial que embasa sua irresignação". 5. Neste regimental, a defesa questiona o não conhecimento do recurso especial e discorre sobre as matérias suscitadas naquela irresignação, mas deixa de infirmar as razões que levaram à inadmissão do recurso, uma vez que não demonstra que efetuou o devido cotejo analítico entre o paradigma relacionado à tese de violação de domicílio e a situação dos autos, tampouco comprova haver indicado, em relação aos demais temas, a divergência jurisprudencial suscitada. Desse modo, não há como conhecer do regimental, por ausência de dialeticidade recursal, consoante entendimento da Súmula n. 182 do STJ. 6. Ademais, como já salientado na decisão combatida, a moldura fática delineada nos autos não permite concluir pela ilegalidade da entrada no domicílio do réu – e, consequentemente, pela nulidade da diligência policial –, visto que "os policiais foram acionados pela vizinha do recorrente para apurar a suposta prática de crime de disparo de arma de fogo na direção da casa da declarante – tanto que ela entregou aos policiais o projétil supostamente disparado contra sua morada, quando eles chegaram para atender ao chamado", o que denota a "validade da ação policial e, por isso mesmo, não permite a concessão de habeas corpus de ofício, por não estar configurada flagrante ilegalidade na hipótese". 7. Agravo regimental não conhecido.



    Alega-se, em síntese, que: a) o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática das condutas descritas no artigo 33, da Lei 11.343/06 e artigos 12, 15 e 16, da Lei 10.826/03; b) o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para absolvê-lo quanto à imputação do crime de disparo de arma de fogo; c) “foi aviado Recurso Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, haja vista a patente ilegalidade nos autos frente à invasão domiciliar” e, apesar do parecer pela concessão da ordem de ofício, o recurso não foi provido; d) atualmente, está pendente o julgamento do recurso extraordinário; e) as circunstâncias do caso concreto não autorizariam a incursão domiciliar; f) “o Paciente foi apontado como suposto autor de disparo de arma de fogo no portão da residência de Júnia Graciele, residência próxima da casa do Paciente, e, tendo os militares comparecido até sua residência para averiguar a situação, acabaram por invadir aquela residência sem autorização dos moradores, e sem qualquer justificativa legal, haja vista que o contexto fático-probatório dá conta de que a testemunha Júnia deduziu, pelas características físicas repassadas pelos vizinhos, que o autor do disparo poderia ser o Paciente”; g) há excesso de prazo na prisão cautelar, tendo em vista que o paciente encontra-se preso desde 14.01.2019.



    Busca-se, liminarmente, o relaxamento da prisão do Paciente e, subsidiariamente, o estabelecimento de medida cautelar mais adequada ao caso concreto, deferindo ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da ação penal em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o STJ assentou que “a moldura fática delineada nos autos não permite concluir pela ilegalidade da entrada no domicílio do réu – e, consequentemente, pela nulidade da diligência policial –, visto que ‘os policiais foram acionados pela vizinha do recorrente para apurar a suposta prática de crime de disparo de arma de fogo na direção da casa da declarante – tanto que ela entregou aos policiais o projétil supostamente disparado contra sua morada, quando eles chegaram para atender ao chamado’, o que denota a ‘validade da ação policial e, por isso mesmo, não permite a concessão de habeas corpus de ofício, por não estar configurada flagrante ilegalidade na hipótese’” (eDOC 11).



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    No que diz respeito ao excesso de prazo na segregação cautelar, observo que a matéria não foi submetida à análise das Cortes antecedentes. Logo, o enfrentamento originário da questão por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente